Tribunal: TJES
Processo: 5000610-45.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000610-45.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EMBRAMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

APELANTE: L. M. L. ROMAGNOLLI MARMORES LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a procedência de ação monitória, sob a alegação de ocorrência de omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar as teses de inadequação da via monitória e de ocorrência de força maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. Inexiste omissão quando as questões tidas por omissas, pois a adequação da prova escrita para o rito monitório e a tese de força maior foram expressa e suficientemente enfrentadas no acórdão recorrido.

5. A argumentação da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

6. A ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos aclaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 700, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relatora: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024; TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5012497-59.2023.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2024; TJES, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, 5003274-82.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de

embargos de declaração
opostos por
EMBRAMAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
, contra o v. acórdão que, sob a relatoria do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a procedência da ação monitória ajuizada por
L. M. L. ROMAGNOLLI MARMORES LTDA
, ora embargada.

Em suas razões (id. 9620194), a embargante sustenta que houve omissão quanto:
(i)
a tese de inadequação da via eleita, ao argumento de que os documentos que instruem a inicial são unilaterais e não configuram prova apta ao ajuizamento da ação monitória, em suposta violação ao artigo 700 do CPC; e
(ii)
a excludente de responsabilidade por caso fortuito/força maior (pandemia de Covid-19 e guerra na Ucrânia), alegando que o acórdão não valorou as provas documentais sobre os fatos notórios e deixou de analisar o argumento de que os efeitos da pandemia persistiram em seu ramo de atividade.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, ao compulsar os autos, verifica-se que a embargante não aventa propriamente vício de omissão,
veiculando mero inconformismo em relação à conclusão alcançada no v. acórdão embargado
, no sentido da suficiência da prova escrita para o rito monitório e do afastamento da tese de força maior.

Em que pese a embargante alegue omissão quanto à análise da prova para a via monitória e da tese de força maior, nota-se que ambas as questões foram expressa e suficientemente enfrentadas no acórdão, como se vê dos seguintes excertos,
in verbis
:

“Nesse cenário,
gerada duplicata na quantia de R$ 50.000,00 (Id. 6726735) em favor da apelada, bem como enviada notificação por e-mail solicitando a devolução da quantia (Id. 6726739).

Como se vê,
o conjunto probatório documental encartado constitui prova idônea e traz comprovação sólida do montante devido, de modo que inexiste, inclusive, necessidade de ampla dilação probatória, contexto que justifica o rito especial do procedimento monitório
.”

[...]

“Na hipótese dos autos, ressoa induvidosa a relação jurídica originária entre as partes, mediante emissão de nota fiscal do produto, comprovante de pagamento do valor referente à entrada, bem como o cancelamento do pedido por parte da apelante, a qual em momento algum negou a existência da operação.

Nesse cenário, conquanto alegue motivo de força maior para o inadimplemento contratual, não assiste razão à recorrente, porquanto a
compra fora realizada após o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), causada pela pandemia da Covid-19 no Brasil, o qual fora declarado pelo Ministério da Saúde em 22.04.2022 por meio da Portaria GM/MS nº 913.

Ademais, vale destacar que
o cancelamento do pedido fora feito pela própria apelante, ao argumento de que as cortadeiras não seriam produzidas em 2023 por mudança de projeto da empresa, sem qualquer correlação com a guerra no leste europeu entre Rússia e Ucrânia, iniciada antes mesmo da efetivação da compra.
”

Como se vê, portanto, veicula a embargante mero inconformismo ao julgamento empreendido, sendo de rigor a rejeição do recurso, consoante farta jurisprudência deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo reproduzido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024, Data da Publicação no Diário: 08/03/2024)

Assim sendo, descabe cogitar em omissão, pretendendo a embargante rediscutir o mérito, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração 3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Além disso, é cediço que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
” (Data: 25/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009818-23.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Por fim, em relação ao intuito prequestionador, “o prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida” (
TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5012497-59.2023.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2024, Data da Publicação no Diário: 18/10/2024
).

Além disso, o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão suscitada, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada.
O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração. [...] (TJES, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, 5003274-82.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/04/2025, Data da Publicação no Diário: 10/04/2025)

Forçoso reconhecer, diante disso, que os embargos de declaração opostos exteriorizam, tão somente, irresignação com o resultado alcançado, não havendo falar em presença dos vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por EMBRAMAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)